Tribunal: CARF
Processo: 10280.721823/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721823/2010-15
ACÓRDÃO
9101-007.472 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA DAS ALTERAÇÕES DA LEI No 12.873/2013.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial acerca de matéria
que não foi debatida no acórdão recorrido, e nem mesmo suscitada em
embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.472 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10280.721823/2010-15
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO
PARÁ S/A ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-006.880, na sessão
de 11 de março de 2024, que negou provimento a recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
A pessoa jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal e não disponibilizar os
arquivos magnéticos à autoridade fiscal no prazo estabelecido, fica sujeita à
imposição da penalidade prescrita no art. 12, III, da Lei no 8.218, de 1991.
MULTA REGULAMENTAR. INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO GLOBAL DA
PESSOA JURÍDICA. UNICIDADE DA PESSOA JURÍDICA.
A multa pelo descumprimento do prazo para a apresentação de arquivos
magnéticos é dirigida à pessoa jurídica, a qual, ainda que composta por vários
estabelecimentos, é uma só. Assim, considerando que não há pluralidade de
pessoas jurídicas correspondentes a cada uma das filiais criadas pela empresa,
reputa-se correto o lançamento que utilizou como base para o cálculo da multa a
receita bruta global da pessoa jurídica no período.
CÁLCULO DA PENALIDADE. ERRO.
Havendo mais de uma intimação da contribuinte, o termo inicial para o cálculo da
multa deve se dar a partir do vencimento do prazo concedido na última
intimação.
O litígio decorreu de lançamento de multa por atraso na entrega de arquivos
digitais de notas fiscais. As intimações lavradas para apresentação e regularização dos arquivos
somente foram atendidas, de forma integral, em 26/02/2010. A autoridade lançadora aplicou a
multa no limite máximo de 1% sobre o faturamento em razão do lapso temporal transcorrido
desde as primeiras intimações. A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a
impugnação, mas retificou de ofício a exigência para recalcular a multa em razão da mora de 32
(trinta e dois) dias verificada a partir do vencimento do último prazo concedido pela Fiscalização
em 25/01/2010 (e-fls. 528/542). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso
voluntário (e-fls. 575/587).
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.472 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10280.721823/2010-15
3
Cientificada em 05/06/2024, por edital afixado em 21/05/2024 (e-fl. 593), a
Contribuinte interpôs recurso especial em 05/06/2024 (e-fl. 594/607) no qual arguiu divergência
admitida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 645/650, do qual se extrai:
O apelo especial propõe divergência na matéria “aplicação retroativa da lei para
aplicação de penalidade menos gravosa”. Indica como paradigma o acórdão no
9303-012.807 (processo 19515.002348/2008-25 – sessão de 14/02/2022).
Confira-se (grifos e destaques do Recorrente):
[...]
Examinadas as decisões, confirma-se o dissídio proposto.
O acórdão recorrido e o paradigma apreciaram hipóteses semelhantes – em
ambos casos, autos de infração exigindo a multa do art. 12, III, da Lei no
8.218/1991. por atraso na entrega de arquivos digitais exigidos pela fiscalização,
antes da entrada em vigor da Lei no 12.873/2013.
O paradigma no 9303-012.807 aplicou a retroatividade benigna, entendendo que
a multa aplicável era a menos gravosa prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001
com redação dada pela Lei no 12.766/2012: “Em se tratando de ocorrências
havidas antes da entrada em vigor da Lei no 12.873/2013, no dia 24 de outubro de
2013, no caso de infração por falta de apresentação de dados armazenados em
meio digital/magnético exigidos pela Secretaria da Receita Federal, em não
havendo comprovação de que o sujeito passivo não cumpria o dever de escriturar
tais dados, por força do disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional, a
autoridade julgadora deverá aplicar a penalidade mais branda, que é a prevista na
Lei no 12.766/2012, e não a prevista no art.12 da Lei no 8.218/91. (...) quando a
infração for por falta de apresentação e não por falta de escrituração, para as
infrações cometidas antes da entrada em vigor da Lei no 12.873/2013, dia 24 de
outubro de 2013, a autoridade julgadora deverá aplicar a penalidade mais
branda, que é a prevista na MP 2.158-35/01 (...) No caso dos autos, a multa se
refere ao Ano-Calendário de 2004, anteriormente, portanto, à entrada em vigor
da Lei no 12.873/2013, dia 24 de outubro de 2013, a autoridade julgadora deverá
aplicar a penalidade menos gravosa, que é a prevista no art. 57 da MP 2.158-
35/01. Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, para apenas aplicar a multa prevista no art. 57 da MP 2.158-35/01.”
(grifos e destaques originais).
Diferentemente, o acórdão recorrido manteve a multa prevista no art. 12, III, da
Lei 8.218/1991 (calculada a partir da data definida pela decisão de piso): “adoto
como minhas as razões de decidir do acórdão recorrido, que passo a transcrever
(...) No caso que ora se examina, a própria contribuinte informou utilizar-se da
escrituração em meio magnético nas DIPJ dos AC de 2006 e 2007 (...). Assim, não
restam dúvidas quanto a sua obrigatoriedade legal de manter à disposição do
Fisco os arquivos digitais e sistemas correspondentes a seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros e documentos de natureza contábil ou fiscal. E
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.472 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10280.721823/2010-15
4
“manter à disposição” significa exibir os arquivos prontamente, sem qualquer
demora ou atraso, tão logo requisitado pelo Fisco. (...) intimada, por intermédio de
suas filiais, a apresentar os arquivos digitais de notas fiscais de entradas e saídas
(...) restou claramente evidenciado o descumprimento, por parte da contribuinte,
do prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas referentes aos
anos-calendário de 2006 e 2007, razão pela qual entendo que está corretamente
tipificada a multa aplicada com fulcro no art. 12, III, da Lei 8.218, de 1991 (...)
Destarte, correto o lançamento, que utilizou como base para o cálculo da multa a
receita bruta global da pessoa jurídica no período.(...) voto por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento”.
Considera-se validamente demonstrado o dissídio interpretativo entre Turmas, a
justificar o reexame em via especial.
Relata a Contribuinte que, não obstante o reconhecimento de oficio do erro material
por parte da autoridade julgadora, irresignada com o resultado da r. decisão, quanto a parte
mantida do crédito tributário, a Recorrente interpõe recurso voluntário (fls. 0548/0554),
reafirmando os termos da Impugnação, destacando, a ausência do fato gerador da penalidade
aplicada, ante o fornecimento tempestivo das informações solicitadas, e da aplicação da
autonomia dos estabelecimentos, razão pela qual não deve ser aplicado como base de cálculo da
penalidade o faturamento global da sociedade empresária. E, diante da negativa de provimento a
seu recurso voluntário, afirma que o acórdão recorrido deu à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe deu outro Colegiado do CARF porque:
13.- Ocorre que, data vênia, a r. decisão deixou de observar as regras contidas no
art. 106 do CTN, que impõe a aplicação retroativa de lei que dispõe de penalidade
mais benéfica ao contribuinte, nas hipóteses de infrações tributárias pendentes
de decisão definitiva.
14.- Como narrado a acusação versa sobre suposto atraso na apresentação de
arquivos digitais (obrigações acessórias), aplicando sobre a suposta conduta da
Recorrente multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso sobre
o faturamento global da pessoa jurídica, tudo com base no art. 12, III da Lei no
8.218/1991.
[...]
15.- É cediço que o art. 106 do CTN prevê a retroatividade da lei, entre outras
hipóteses, para aplicação de penalidade menos gravosa sobre infração tributária
não definitivamente julgada, como é o caso da lide discutida nos autos.
[...]
16.- Pois bem. Prevê o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com
redação dada pela Lei no 12.873/2013, multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
mês-calendário de atraso no caso de não cumprimento à intimação.
[...]
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.472 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10280.721823/2010-15
5
17.- No caso dos autos, a multa se refere aos anos calendário de 2006 e 2007,
portanto, anterior à entrada em vigor da Lei no 12.873/2013, dia 24 de outubro de
2013, que prevê penalidade menos gravosa, que é a prevista no art. 57 da MP
2.158- 35/01.
18.- No caso presente, na hipótese de considerar como verdadeiro o atraso de 32
dias na entrega dos arquivos solicitados pela autoridade fiscal, caberia a aplicação
de multa de R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos),
valor correspondente a trinta dias – um mês integral - e o proporcional (pro rata
dia) pelos dois dias a mais.
19.- Contudo, o Ilmo. Julgador administrativo deixou de observar as regras
impostas pelo art. 106 do CTN, que determina a retroatividade da lei para
aplicação de penalidade menos gravosa ao contribuinte.
20.- É cediço que a jurisprudência majoritária desta Egrégia Corte vai no sentido
de reconhecer a aplicação retroativa da lei para aplicação de penalidade menos
gravosa. Termos em que, foi o entendimento no Acórdão no 9303-012-807 –
CSRF/3a Turma - Processo no 19515.002348/2008-25 (doc. 05), divergência
jurisprudencial ao posicionamento do decisum objeto deste recurso, in verbis:
[...]
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
A pessoa jurídica que utilizar
sistemas
de
processamento
eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas
ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal e não disponibilizar os arquivos
magnéticos à autoridade fiscal no
prazo estabelecido, fica sujeita à
imposição da penalidade prescrita
no art. 12, III, da Lei no 8.218, de
1991.
DADOS
ARMAZENADOS
EM
MEIO
DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE APRESENTÁ-LOS
À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Em
se
tratando de ocorrências havidas antes
da entrada em vigor da Lei no
12.873/2013, no dia 24 de outubro de
2013, no caso de infração por falta de
apresentação de dados armazenados em
meio digital/magnético exigidos pela
Secretaria da Receita Federal, em não
havendo comprovação de que o sujeito
passivo não cumpria o dever de escriturar
tais dados, por força do disposto no art.
106 do Código Tributário Nacional, a
autoridade julgadora deverá aplicar a
penalidade mais branda, que é a prevista
na Lei no 12.766/2012, e não a prevista
no art.12 da Lei no 8.218/91.

21.- Dessarte, a divergência analítica entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, reside na confrontação abaixo:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.472 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10280.721823/2010-15
6
[...]
22.- Do cotejo acima, fica evidente que enquanto o acórdão recorrido decide
manter a penalidade mais gravosa ao contribuinte, o acórdão paradigma
reafirmar a regra imposta pelo art. 106 do CTN, decidindo pela aplicação da
penalidade menos gravosa prevista no art. 57 da MP 2.158-35/01, com redação
da Lei no 12.873/2013.
23.- É oportuno observar que o reconhecimento da penalidade menos gravosa
pode e deve ser realizado ex officio pela autoridade julgadora, vale dizer, é
imperioso e altamente necessário por diversas razões de direito. Em destaque, a
previsão legal da revisão de ofício do lançamento pela autoridade administrativa
(art. 149, I do CTN). Ademais, na hipótese de não aplicação da penalidade mais
benéfica, estaria sendo exigido do contribuinte crédito tributário a maior do que o
devido, contrariando o um dispositivo legal (princípio da legalidade tributária) e
gerando enriquecimento ilícito por parte do sujeito ativo da obrigação tributária.
24.- Razão pela qual, diante de todo o exposto, pede, a Recorrente, desde já, a
reforma da r. decisão e, por conseguinte, a declaração de improcedência do auto
de infrações, aplicando a penalidade prevista no art. 57 da MP no 2.158/01, com
redação da Lei no 12.873/2013. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para que seja
REFORMADO o acórdão no sentido de que seja julgado IMPROCEDENTE o auto de infração
vergastado, tendo em vista as razões já expostas, notadamente para a aplicação da penalidade
prevista no art. 57 da MP no 2.158/01, com redação da Lei no 12.873/2013.
Os autos foram remetidos à PGFN em 02/09/2024 (e-fl. 651), e retornaram em
16/09/2024 com contrarrazões (e-fls. 652/664) nas quais a PGFN contesta genericamente o
conhecimento do recurso especial por ausência de similitude fática e de demonstração da
divergência jurisprudencial.
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido, discordando da pretensão
da aplicação retroativa do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com redação dada pela
Lei no 12.873/2013, e invocando, neste sentido, fundamentos do Acórdão no 1302-001.197, antes
observando que:
Em caso de descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo art. 11 da
Lei no 8.218/1991 aplicam-se as penalidades estabelecidas no art. 12 do mesmo
diploma legal. As penalidades de que trata o art. 57 da MP no 2.158-35/2001,
mesmo após as modificações introduzidas pela Lei no 12.873/2013, aplicam-se
exclusivamente ao descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779/1999, o que não é o caso dos presentes autos. A
obrigação acessória criada pelo art. 11 da Lei no 8.218/1991 não se confunde com
aquela criada pela IN RFB no 787/2007, com base na delegação de competência
do art. 16 da Lei no 9.779/1999.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.472 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10280.721823/2010-15
7
Requer, assim, que seja negado conhecimento ao recurso especial ou, se conhecido,
que lhe seja negado provimento, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Como se observa no relato inicial do recurso especial da Contribuinte, tanto em
impugnação, como em recurso voluntário, sua irresignação limitou aos apontamentos de ausência
do fato gerador da penalidade aplicada, ante o fornecimento tempestivo das informações
solicitadas, e da aplicação da autonomia dos estabelecimentos, razão pela qual não deve ser
aplicado como base de cálculo da penalidade o faturamento global da sociedade empresa.
Somente em recurso especial foi suscitada a discussão acerca da aplicação
retroativa da alteração promovida no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 pela Lei no
12.873/2013. Em consequência, a demonstração da divergência jurisprudencial se limitou à
transcrição da ementa do acórdão recorrido, no ponto em que afirma o cabimento da penalidade
prescrita no art. 12, III, da Lei no 8.218, de 1991, quando a pessoa jurídica deixa de disponibilizar os
arquivos magnéticos à autoridade fiscal no prazo estabelecido.
O debate que a Contribuinte pretende travar em recurso especial, portanto, carece
de prequestionamento. Não há decisão, no acórdão recorrido, acerca dos efeitos das alterações
trazidas pela Lei no 12.873/2013, e muito menos acerca da aplicabilidade do art. 106 do CTN ao
caso.
Observe-se que a presente exigência, embora formalizada em 2010, foi confrontada
por recurso voluntário em 25/03/2019, quando já editada a alteração invocada, apenas, em
recurso especial.
Esclareça-se, também, que o paradigma no 9303-012.807, por ter sido editado em
instância especial, não veicula aplicação de ofício da referida retroatividade benigna, que poderia
ser cogitada como agora invocada pela Contribuinte. Seu voto condutor, no âmbito do
conhecimento, reproduz o exame de admissibilidade que reconhece a divergência entre o
paradigma no 1201-001.418, favorável à aplicação retroativa de alterações trazidas pela Lei no
12.766/2012 no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e o recorrido no 1402-004.588,
que nega a aplicação do art. 106 do CTN por compreender que a penalidade prevista no art. 12 da
Lei no 8.218/91 não se confunde com as penalidades do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001.
De toda a sorte, ainda que esta fosse a pretensão da Contribuinte, a omissão do
recorrido acerca dos efeitos do art. 106 do CTN deveria ter sido suscitada em embargos de
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.472 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10280.721823/2010-15
8
declaração para constituir o necessário prequestionamento de divergência jurisprudencial neste
sentido.
Assim, subsistindo no art. 118, §5o do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, a exigência de prequestionamento expressa no art. 67, §5o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria no 343, de 20151, vigente à época
da interposição do recurso especial, resta desatendido requisito essencial para caracterização da
divergência jurisprudencial, qual seja, a decisão, pelo Colegiado a quo, da matéria que o
interessado pretende rediscutir em instância especial.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

1 Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à
legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais.
Fl. 674
DF CARF MF
Original